Tribunal: TJMT
Processo: 1065386-03.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065386-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTHONNY DIAS MAGALHAES TAVARES TEIXEIRA - CPF: 058.623.411-02 (RECORRENTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1065386-03.2025.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:
ANTHONNY DIAS MAGALHÃES TAVARES TEIXEIRA

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. DESPACHO OBRIGATÓRIO DE BAGAGEM DE MÃO NO PORTÃO DE EMBARQUE. ALEGADO FURTO DE CARTÕES BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. DEVER DE GUARDA DE PERTENCES DE VALOR QUE INCUMBE AO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do alegado furto de cartões bancários existentes na bagagem de mão do autor compulsoriamente despachada no portão de embarque do voo LA3638, em 21/06/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea responde pelos prejuízos decorrentes do alegado furto de cartões bancários mantidos em bagagem de mão despachada compulsoriamente; e (ii) estabelecer se a conduta do passageiro caracteriza culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade objetiva da transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O despacho de bagagem de mão no portão de embarque, em razão da limitação de espaço na aeronave, constitui procedimento regular e previsto no art. 14, § 2º, da Resolução ANAC nº 400/2016.

4.

O passageiro detém o dever de guarda de seus objetos pessoais e de valor, especialmente cartões bancários, os quais devem permanecer sob sua posse direta durante a viagem.

5.

A própria narrativa do autor evidencia ausência de cautela ao admitir que esqueceu retirar os cartões bancários de dentro da mochila despachada em razão da situação de embarque.

6.

O boletim de ocorrência e as declarações prestadas pelo recorrido apresentam inconsistências quanto ao local e ao momento do alegado furto, comprometendo a comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

7.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3º, II, do mesmo dispositivo.

8.

O dano alegado decorre da conduta do próprio passageiro ao não retirar da bagagem despachada itens de natureza pessoal e financeira, circunstância que rompe o nexo causal entre o serviço prestado e os prejuízos suportados.

9.

O dever de guarda da transportadora não se estende irrestritamente a objetos de valor que deveriam permanecer sob custódia direta do passageiro.

10.

A ausência de comprovação robusta acerca do alegado furto e dos bens supostamente subtraídos impede o reconhecimento dos danos materiais e morais pretendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O despacho compulsório de bagagem de mão no portão de embarque constitui procedimento regular previsto na regulamentação da ANAC. 2. O passageiro deve manter sob sua posse direta cartões bancários e demais objetos de valor durante o transporte aéreo. 3. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea quando o dano decorre da ausência de cautela do próprio passageiro. 4. A inexistência de prova robusta acerca do alegado furto e do nexo causal impede o dever de indenizar.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, art. 734, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 14, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1003310-70.2021.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, publ. 28.01.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1023068-05.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 20.09.2025, publ. 20.09.2025.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Os pedidos formulados em face das instituições financeiras NEON PAGAMENTOS S.A. e BANCO INTERMEDIUM S.A. foram julgados improcedentes.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, a culpa exclusiva do consumidor por acondicionar objetos de valor em bagagem despachada, a ausência de comprovação do dano e do nexo causal, bem como a falta de preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB). Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando a ocorrência de falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da transportadora.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais na qual o reclamante alega que, em 21/06/2025, no momento do embarque no voo LA3638, foi compelido a despachar sua bagagem de mão, sem prévio detalhamento de seu conteúdo, em razão da ausência de espaço disponível na aeronave.

Relata que, ao chegar à sua residência, constatou a violação da sua bagagem e o furto de dois cartões bancários, os quais teriam sido utilizados indevidamente por terceiros na mesma data, ocasionando prejuízo material no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

O juízo a
quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face das instituições financeiras, por entender que a comunicação do furto ocorreu após a conclusão das compras e que as transações foram realizadas mediante digitação de senha.
Todavia, reconheceu a falha na prestação do serviço da companhia aérea, ao fundamento de que lhe incumbia o dever de guarda dos bens pertencentes ao recorrido.

Pois bem. Da acurada análise dos autos, verifico que a controvérsia recursal cinge-se à aferição da responsabilidade da companhia aérea pelos danos alegados pelo autor, decorrentes do suposto furto de cartões bancários que estariam em sua mochila, a qual foi compulsoriamente despachada no portão de embarque.

Cumpre salientar que os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade.
Nesse contexto, a análise dos fatos e das provas deve ser realizada de forma pragmática, com vistas à solução mais justa e efetiva do conflito.

É incontroverso que o autor foi compelido a despachar sua bagagem de mão no voo LA3638, em 21/06/2025 (ID 355613354). Contudo, a análise da responsabilidade da transportadora deve considerar, igualmente, o dever de guarda que incumbe ao próprio passageiro em relação a seus pertences de valor.

Constitui regra basilar e de conhecimento geral no transporte aéreo que itens como dinheiro, joias, documentos e, especialmente, cartões bancários devem permanecer sob a posse direta do passageiro. A própria companhia aérea, em seus canais de comunicação, orienta que objetos de valor sejam transportados na cabine (ID 355613400).

O despacho de bagagem de mão no portão de embarque, por questões operacionais, como a falta de espaço nos compartimentos superiores da aeronave, constitui procedimento comum e previsto na regulamentação do setor, nos termos do art. 14, § 2º, da Resolução ANAC nº 400/2016.
Nessa ocasião, compete ao passageiro adotar as cautelas necessárias, retirando da bagagem os itens essenciais, pessoais e de valor, a fim de mantê-los consigo.

A alegação do autor de que
“naquela pressão do despacho já no portão, acabou colocando o autor em vulnerabilidade”
(ID. 355612897), ao contrário de afastar sua responsabilidade, evidencia a ausência da cautela esperada
. O esquecimento ou a negligência em retirar os cartões da mochila, mesmo ciente de que ela seria despachada e ficaria fora de sua vigilância direta, constitui fator determinante para a ocorrência do dano alegado.

Além disso, verifica-se, no boletim de ocorrência de ID 355613353, que o recorrido não indicou, com precisão, o momento nem o local em que teria ocorrido o extravio de seus cartões.

Observa-se, ainda, que suas alegações são imprecisas e contraditórias
: inicialmente, afirmou que, ao perceber o extravio dos cartões, já se encontrava em Cuiabá; contudo, as compras impugnadas teriam sido realizadas
“em São Paulo e em Várzea Grande”
. Posteriormente, declarou que
“não teria nem como, porque eu já estava em Cuiabá, e a compra foi feita em São Paulo”.
Confira-se:

“O COMUNICANTE NARRA QUE EU ANTHONNY DIAS MAGALHÃES TAVARES TEIXEIRA PORTADOR DO DOCUMENTO CPF 05862341102 ESTAVA VOLTANDO DE FÉRIAS DE SÃO PAULO PARA CUIABÁ ATRAVÉS DO AEROPORTO DE GUARULHOS PELA COMPANHIA AÉREA LATAM, SOFRI UM ROUBO DOS MEUS CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO QUE ESTAVAM DENTRO DA MINHA MOCHILA DURANTE UM DESPACHO OBRIGATÓRIO REALIZADO PELA LATAM NO MOMENTO DO EMBARQUE UMA FUNCIONÁRIA DA LATAM VEIO INFORMAR QUE DEVERIA SER FEITO DESPACHO OBRIGATÓRIO DAS BAGAGENS DE MÃO E MOCHILAS, NESTE MOMENTO DE CONFUSÃO E TUMULTO ACABEI ESQUECENDO QUE MEUS CARTÕES ESTAVAM DENTRO DA MOCHILA JUNTO DE UMA CAPINHA DE TELEFONE QUE TAMBÉM SUMIU E COM ISSO
FOI FEITA COMPRAS NO MEU CARTÃO DE DÉBITO ON-LINE POR MEIO DE LINK DE PAGAMENTO ENQUANTO JÁ ESTAVA EM CUIABÁ E AS COMPRAS FOI FEITA EM SÃO PAULO E EM VÁRZEA GRANDE
NO HORÁRIO DE 11H59 MEIO-DIA E MEIO-DIA E UM EU NÃO REALIZEI NENHUMA DESSAS COMPRAS E NÃO TERIA NEM COMO PORQUE EU JÁ ESTAVA EM CUIABÁ E AS COMPRA FOI FEITA EM SÃO PAULO
ACREDITO EU QUE POR FUNCIONÁRIOS DA LATAM POIS OS MEUS CARTÕES SUMIU NESTE MOMENTO DO DESPACHO DE VINDO DE DE SÃO PAULO PRA CUIABÁ MATO GROSSO ASSIM QUE EU NOTEI AS COMPRAS FEITAS NO CARTÃO ENTREI EM CONTATO COM O SUPORTE DO APLICATIVO DO BANCO E FIZ O BLOQUEIO DOS CARTÕES E EM SEGUIDA ENTREI EM CONTATO COM A COMPANHIA LATAM
PRA INFORMAR O ACONTECIDO E RECEBI A INFORMAÇÃO QUE ELES NÃO PODERIAM FAZER NADA EM RELAÇÃO A ROUBO DE CARTÃO QUE NÃO TINHA COMO ABRIR UM PROTOCOLO SOBRE ISSO E QUE EU TERIA QUE REGISTRAR UM B.O SOMENTE EM SEGUIDA, ASSIM QUE EU PERCEBI AS COMPRAS ENTREI EM CONTATO COM O CHAT DOS BANCOS E BLOQUEEI OS CARTÕES E EM SEGUIDA ENTREI EM CONTATO COM A COMPANHIA AÉREA LATAM E INFORMEI O INCIDENTE E VIM FAZER O B.O O COMUNICANTE COMPLEMENTA A NARRATIVA DIZENDO QUE QUANTO AO MATERIAL, SIM OS CARTÕES SUMIDOS DO BANCO NEON E BANCO INTER SÃO MEUS.”

Portanto, a responsabilidade do fornecedor, embora objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal. É exatamente o que se verifica no presente caso. A conduta do autor, ao não zelar pela guarda adequada de seus cartões bancários, rompeu o nexo de causalidade entre o serviço de transporte prestado pela recorrente e os prejuízos financeiros posteriormente suportados.

Em outros termos, a causa determinante do dano não foi o despacho da bagagem,
mas a conduta do próprio passageiro, que deixou de manter consigo itens de natureza estritamente pessoal e financeira.
Não se pode atribuir à companhia aérea a condição de seguradora universal de bens que, por sua natureza, não deveriam ter sido despachados.

Assim, a sentença recorrida, ao desconsiderar a negligência do consumidor como fator preponderante, impôs à transportadora responsabilidade desproporcional. Embora a companhia aérea tenha o dever de zelar pela integridade da bagagem despachada, tal dever não abrange, de forma irrestrita, objetos pessoais e de valor que deveriam permanecer sob a custódia direta do passageiro.

Assim, com fundamento no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, reconheço a culpa exclusiva da vítima como causa excludente da responsabilidade da recorrente. Afastados o ato ilícito e o nexo causal, não há dever de indenizar, seja a título de danos materiais, seja a título de danos morais.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
ALEGADO FURTO DE OBJETOS EM BAGAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR NÃO CONFIGURADA
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade objetiva do transportador aéreo, embora prevista no Código de Defesa do Consumidor e na Convenção de Montreal, não exime o consumidor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
No caso, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o suposto furto e deterioração de bens pessoais, não há se falar em dano material e moral, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033107020218110004, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ENTREGA POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES NÃO APRESENTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o encargo inicial da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

O parágrafo único do art. 734 do CC torna lícita à exigência de declaração do valor da bagagem pelo transportador, a fim de fixar o limite da indenização; a ausência desse documento impõe ao passageiro o ônus de demonstrar inequivocamente os bens transportados e seus valores, o que não se verifica no caso concreto.

Não comprovados os objetos alegadamente furtados, nem o valor correspondente, não há que se falar em indenização por danos materiais, tampouco em danos morais, diante da inexistência de ilícito imputável à transportadora.
“[...]” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10230680520258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/09/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/09/2025).

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe a fim de adequar a decisão às provas dos autos e à correta aplicação do direito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026